Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, o que torna inviável a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta do réu para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Recurso conhecido e desprovido.